Tribunal: STF
Processo: RMS 39425
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



1. O recurso ordinário em mandado de segurança é dotado de efeito devolutivo amplo, pelo que descabe acolher alegação de inadmissibilidade do recurso diante do que definido em decisões paradigma da Suprema Corte, não obstante, podendo a orientação constante da respectiva tese de julgamento servir como elemento para formar as razões de decidir do mérito recursal. 



2. Art. 128 do CPC: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. Portanto, o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Descabe, assim, em recurso ordinário em mandado de segurança, “avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal” (RMS nº 31.767-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015).



3. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839).



4. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



5. Quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao processo da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória no writ.



6. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual, em juízo de adequação, para aplicação de tese de repercussão geral, foi denegada a ordem. Transcrevo a respectiva ementa (e-doc. 208):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONFERIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104/1964. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO TEMA 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS IMPUGNANDO A ANULAÇÃO DA ANISTIA.



    1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do CPC/2015.



    2. A Primeira Seção, com arrimo no art. 1.040, II, do CPC/2015, no julgamento do MS 18.341/DF (acórdão publicado em 12/9/2022), da relatoria do senhor Ministro Herman Benjamin, entendeu por bem exercer juízo de retração, tendo em vista o que fora decido no julgamento do RE 817.338/DT, no sentido de que: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema n. 839).



    3. O impetrante não questiona, à exceção da decadência, outros vícios que eventualmente pudessem contaminar o processo administrativo de anulação da anistia. Portanto, é defeso, nesta sede, sindicar sobre eventual violação do devido processo legal. Logo, é imperativa a aplicação do Tema n. 839, a fim de afastar a decadência e julgar válida anulação da anistia.



    4. Juízo de retratação exercido em relação ao acórdão constante às fls. 879-890 eSTJ, para torná-lo sem efeito. Segurança denegada.”



    (grifos acrescidos)



    2. Na petição inicial (e-doc. 2), o impetrante, com anistia política então reconhecida com fundamento no fato de ter sido licenciado pela Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, postulou a concessão de liminar “para suspender os efeitos da portaria nº 1.454 de 5/04/2013 a fim de que seja restabelecida e mantida incólume a Portaria n.º 1.164/2004, que declarou o impetrante anistiado político e concedeu o direito a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada ao mesmo, até o julgamento final deste mandado de segurança, a fim de resguardar a subsistência do impetrante” e, no mérito, pugnou pela “concessão da segurança para reconhecer a decadência do direito à anulação da anistia concedida há mais de 5 anos da edição da Portaria Interministerial nº 134/2011, reconhecendo, por via de conseqüência, a ilegalidade da instauração deste processo; 7) na hipótese de já ter havido a suspensão no pagamento da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada com efeitos financeiros retroativos da impetrante, que seja concedida a segurança para determinar o restabelecimento da mesma imediatamente pela impetrada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento; 8) restabelecida a portaria nº 1.164 de 5/05/04, com a suspensão da portaria 1.454 de 5/04/2013, que sejam pagos os valores retroativos a contar da suspensão da anistia até o efetivo restabelecimento, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.” 



    3. Argumentou haver ilegalidade e arbitrariedade da anulação da declaração de anistia política, cujo respectivo processo de revisão, considerando a verificação da situação de decadência administrativa, que “limita o poder-dever de autotutela, cuja norma expressa está prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999”, visto que já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para rever sua portaria anistiadora. Alegou que “o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas” e que “não se afigura admissível que o anistiado tenha seus direitos flutuando ao sabor de interpretações jurídicas variáveis no tempo, muitas vezes deflagradas por interesses pretensamente jurídicos, mas que são, em análise mais aprofundada, plenamente políticos”.



     



    4. Em primeiro momento, a Corte Superior concedeu a ordem (e-docs. 115/116) para reconhecer a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública anular a anistia política concedida ao impetrante. Opostos embargos de declaração pela União (e-doc. 124), estes foram rejeitados (e-docs. 137/138). O recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 144) foi sobrestado pela Corte Superior (e-doc. 156), em razão da então pendência de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria relativa à “inaplicabilidade do prazo decadencial para a anulação da concessão de anistia, em face da inconstitucionalidade do ato”. Com o julgamento do Tema RG nº 839, foi prolatado acórdão em sede de juízo de retratação (e-docs. 206/207), conforme ementa acima transcrita, tornando sem efeito o primeiro acórdão de mérito e denegando a segurança. Opostos embargos de declaração (e-doc. 210), foram rejeitados (e-docs. 223/224). 



    5. Importante registrar que, nos embargos de declaração referidos, sob pretexto de ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, o impetrante apresentou, pela primeira vez nos autos, as argumentações relativas ao desrespeito às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, alegadamente ocorrido no processo administrativo revisional de sua anistia política, não tendo havido “processo administrativo individual prévio”.



    6. Agora, em sede recursal (e-doc. 253), o impetrante postula a reforma do acórdão da Corte Superior e a concessão da ordem mandamental em sua integralidade. O recorrente, além de reprisar a argumentação relativa à incidência da decadência administrativa ao caso, alega que a denegação da ordem “jamais poderia implicar no restabelecimento automático da portaria anulatória de 2012”, questionando, assim, a aplicação de “nova interpretação de forma automática, com base na denegação da ordem nestes autos”. Alega descumprimento do paradigma incidente na espécie, o RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, pois caberia à Comissão de Anistia provar que não houve motivação política na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964. Insurge-se, pontualmente, contra desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.



    7. Por seu turno, a recorrida apresenta contrarrazões (e-doc. 271) nas quais alega pelo não conhecimento do recurso ordinário diante do que definido por esta Corte no Tema RG nº 839, não competindo ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de tribunais e turmas recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Sustenta, ainda, que “questão não deduzida nas razões do mandamus, mas apenas por ocasião do recurso ordinário, caracteriza indevida inovação recursal e não comporta conhecimento”, não se podendo ampliar o objeto do presente writ em sede de recurso ordinário, sob pena de caracterização de inovação recursal. Considera correto o juízo de retratação exercido pela Corte Superior.



    É o relatório.



Análise



    8. De início, considerando possuir o recurso ordinário em mandado de segurança efeito devolutivo amplo, assento que descabe acolher a alegação formulada pela União de não conhecimento do recurso diante do que definido no RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, não obstante, podendo, a orientação constante do paradigma servir como elemento para formar as razões de decidir o recurso (conforme feito pela Corte Superior, sede da primeira instância de julgamento). 



    9. Prosseguindo, entendo que a definição do caso concreto passa necessariamente pelo adequado cotejo entre, de um lado, o teor das alegações apresentadas na petição inicial e, de outro, o teor daqueles constantes dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e, agora, as apresentadas no recurso ordinário.



    10. O exercício dessa operação jurídica leva à inequívoca conclusão de que o impetrante promoveu indevida inovação recursal neste mandamus.



    11. É que as argumentações relacionadas a ofensas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, no âmbito de processo administrativo de revisão da anistia política, não figuraram na petição inicial, tendo sido apresentadas apenas a posteriori nas referidas sedes recursais.



    12. As razões inicialmente apresentadas pelo impetrante, na exordial, claramente se restringiram à alegação de ocorrência da decadência administrativa, ou seja, da perda do direito de a Administração Pública rever o ato de concessão da anistia política. Na peça, inclusive, cita-se que ”a abertura do processo administrativo supracitado [de anulação da anistia política] é legal, porém a anulação da portaria de anistia do impetrante foi ilegal e arbitrária, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial”. 



    13. Ocorre que o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Sobre essa regra, assim dispõem os arts. 128 e 1.014 do CPC:



    “Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”



    “Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”



    14. A apresentação, em sede de recurso, de argumentos não antes apresentados, caracteriza a situação processual de inovação recursal, configurando supressão de etapas e de instâncias na tramitação do processo.      



    15. Sobre a matéria, assim leciona o mestre José Carlos Barbosa Moreira:  



     “(...) a permissão de inovar no procedimento de apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”



    (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, págs. 452/453).  



    16. Tal situação, a meu sentir, assevera-se ainda mais no âmbito do mandado de segurança, no qual, pela natureza da ação, espera-se a apresentação pelo impetrante de provas pré-constituídas demonstrativas do alegado direito líquido e certo de imediato desde o protocolo da exordial, e não que as alegações venham sendo apresentadas ao longo do trâmite do writ.  



    17. Uma eventual alegação de que os documentos já componentes da petição inicial permitiriam a concessão da ordem, em segundo grau, por fundamento diverso (não apresentado na petição inicial), não merce acolhida. Isso porque, posteriormente à apresentação da petição inicial, o impetrante apresenta linha argumentativa, não antes apresentada na exordial, inclusive se referindo a fatos e procedimentos administrativos posteriores à propositura inicial.



    18. Se, no âmbito processo civil pátrio assim se pudesse proceder, correr-se-ia o risco da possibilidade de eternização dos feitos, que poderiam sempre ser reapreciados a cada nova linha argumentativa e documentações supervenientemente apresentadas. Com efeito, as novas argumentações, relativas à violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito de procedimentos revisionais não se encaixam, in casu, sequer na excepcionalidade do art. 1.014 do CPC.



    19. O raciocínio correto é exatamente o oposto: a eventual possibilidade de apresentação e de apreciação de novos fatos e argumentações, a todo e qualquer momento do iter processual, esta, sim, é situação que configuraria afronta ao regular exercício da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente.



    20. A caracterização de injustificada inovação processual leva à impossibilidade de seguimento deste recurso ordinário.



    21. Nesse exato sentido, e em processo que versa sobre situação idêntica, assim já foi decidido:



    “DECISÃO: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (...)



    Depreende-se dos documentos havidos no processo que os argumentos quanto à ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal não foram suscitados pelo impetrante na petição inicial do mandado de segurança, restringindo-se a afirmar a decadência da revisão do ato administrativo que lhe concedeu a anistia, assim como agravo aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido.



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, mesmo em recurso ordinário, a análise não há de avançar “sobre matérias que importam em inovação recursal” (RMS n. 31.767-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli).



    (...)



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    (RMS nº 39.100/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2023, p. 10/04/2023; grifos acrescidos).



    22. Neste sentido, destaco ainda:



    “(...) Sendo assim, o recurso ordinário devolve a este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 515, caput, do CPC, “o conhecimento da matéria impugnada”, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “[o] recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau” (Curso de Direito Processual Civil. 40. ed. São Paulo: Forense, v. 1, p. 523). 



    Deve-se, portanto, respeitar os limites da demanda e o aforismo do tantum devolutum quantum appellatum, não sendo permitida a alteração da causa de pedir e muito menos do pedido formulado na origem.”



    (RMS nº 26.625-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/2012, p. 17/09/2012; grifos acrescidos).



    “(...) 4. A inovação do Recurso não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias (...).”



    (RMS nº 26.509-AgR/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/08/2007, p. 28/09/2007)



    “(...) Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. (...)”



    (RMS nº 22.033/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 16/05/1995, p. 08/09/1995; grifos acrescidos).



    23. Ademais, cumpre registrar, por oportuno, que o caso concreto não se mostra como distinguishing em relação ao que julgado no RE nº 817.338-RG/DF, Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral. A presente postulação não difere de várias outras já julgadas ou em tramitação neste Pretório Excelso. Neste tema, como consabido, aferia-se a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao Texto Constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784, de 1999. 



    24. Ao apreciar a hipótese, sob a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte assim se manifestou (com estrita delimitação da tese de julgamento):



    “EMENTA: Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos.



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    TRECHO DO VOTO: (...)



    A Lei Maior, no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    No caso, o ato de concessão das anistias malfere a ordem constitucional, pois não se amolda ao figurino do art. 8º do ADCT, que não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que não se reveste de motivação estritamente política.



    Destaque-se que esta Corte firmou entendimento de que a “anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no enunciado nº 674 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Embora o verbete se refira às situações de expulsão, sua razão de decidir alcança igualmente os militares que foram licenciados das Força Armadas em razão do implemento do tempo de serviço.



    Ademais, é cediço na Suprema Corte que, diante de suspeitas de ilegalidade, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.



    Esse poder de autotutela da Administração está em consonância com as Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que enunciam: 



    “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos (Súmula 346).” 



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473).”



    Nesse ponto, assevero ser insubsistente o direito defendido na inicial do mandado de segurança e reafirmado nas contrarrazões recursais, visto ser impossível atribuir-se legitimidade a qualquer ato concessivo de anistia sem observância dos requisitos jurídicos constitucionais, sob pena de se transpor a ordem constitucional e de se caminhar de encontro aos ditames preconizados pelo Estado Democrático de Direito.



    O princípio da segurança jurídica, da óptica objetiva, obsta a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Do ângulo subjetivo, a segurança jurídica vela pela confiança legítima, buscando preservar fatos pretéritos de evoluções interpretativas, bem como conservar efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em outras palavras, a confiança legítima destina-se a resguardar as expectativas criadas por indivíduos em relação a atos estatais.



    Entretanto, o dever de guardar o princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional.



    Com efeito, diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Entendo, por conseguinte, não ser possível evocar o princípio da segurança jurídica para amparar a impetração apresentada na origem, uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional, a todos imposta de forma equânime.



    No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do beneficiário.



    Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.



    Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (...)



    (...)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. (...)



    (...)



    Desse modo, reconheço o poder-dever da administração pública de revisitar seus atos, em procedimento administrativo, com a observância do devido processo legal, como uma manifestação da obrigação de velar pela supremacia constitucional, princípio propulsor do Estado Democrático de Direito.



    É através do exercício da autotutela, nos casos de flagrante inconstitucionalidade, que a Administração Pública exerce seu dever de velar pelo princípio republicano.



    Portanto, entendo que o ato administrativo que declarou o recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o art. 8º do ADCT.



    Por fim, registro que a revisão das anistias no caso em exame se refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104 editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964. (...)”



    (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2010).



    25. Por oportuno, pontuo que eventual não acatamento das decisões paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    26. Destaco, ainda, que o entendimento de Ministros de ambas as Turmas desta Corte está alinhado ao paradigma. Aponto precedentes: RMS nº 39.237/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/2023, p. 23/06/2023; RMS nº 39.232/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/06/2023, p. 30/06/2023; MS nº 36.507/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; RMS nº 37.895-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; RMS nº 31.894-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021; RMS nº 34.395/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; e RMS nº 38.969/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2023, p. 16/02/2023.



    27. Do enquadramento do caso concreto ora sob exame à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    28. Nesse ponto, portanto, o impetrante, ao ensejar a situação de distinção para seu caso (de que o paradigma não estaria sendo cumprido), não logrou êxito em demonstrar que o acórdão recorrido contraria a tese de julgamento editada por esta Corte.



    29. Por fim, mesmo que apenas em consideração ao teor do recurso ordinário, expresso que, quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si e sua respectiva anulação, para fins de extrair suposta conclusão quanto a sua higidez, à luz do primado do devido processo legal, verifico a inequívoca inadequação da via eleita, considerando-se a inviabilidade de que tal apreciação detalhada (dilação probatória) se desse em sede de writ.



    30. Nesse exato sentido, destaco trecho da decisão proferida no RMS nº 39.054/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023 (em mandado de segurança de mesmo objeto):



    “(...) Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o seguinte trecho:



    “(...) Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento